Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001687-73.2018.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Embargante: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE.
Embargados: PEDRO ALEXANDRE LIMA SOBREIROS (MENOR) representado por seus genitores ALESSANDRA BERNARDES LIMA e ANTÔNIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1- Constatada a contradição apontada pela embargante, há de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do voto.
2- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001687-73.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. A. L. S. - CPF: 703.897.521-85 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Constatada a contradição apontada pela embargante, há de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do voto.

2-

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020